Tribunal: TJDFT
Processo: 0720671-78.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. NULIDADE. SENTENÇA. PRINCÍPIO. NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE. CONDICIONAL. PRESERVAÇÃO. POSSIBILIDADE. INEXEQUIBILIDADE SENTENÇA. RECONHECIMENTO EX OFFICIO. DEVIDO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
1. Inexiste violação ao princípio da não surpresa, quando foi oportunizada à parte corrigir o vício, cuja inércia tem consequência expressa na lei e foi previamente enfatizada pelo magistrado.
2. A questão atinente à inexigibilidade da obrigação reconhecida pela sentença que fundamenta o pedido de cumprimento se reveste de natureza de ordem pública, motivo pelo qual pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição. Não existe preclusão quando a matéria não foi anteriormente apreciada por provimento jurisdicional.
3. Embora seja defeso ao Magistrado proferir decisão condicional, ou seja, cuja eficácia dependa de evento futuro e incerto para o cumprimento de determinação, conforme prevê o artigo 492 do Código de Processo Civil, é aceito pela doutrina a sentença que, ao decidir a lide, mantém a relação de direito material subjacente, ainda que essa estabeleça condição ao exercício de direito devido a uma das partes.
4. A sentença que fundamenta o pedido de cumprimento reconhece ao exequente o direito ao recebimento de honorários advocatícios fixados sobre o valor da efetiva alienação de bens pertencentes ao executado, único réu da demanda de origem, em copropriedade com terceiros estranhos à lide, motivo pelo qual a exigibilidade da obrigação estabelecida em seu favor está condicionada a evento não alcançado pela força impositiva da decisão objeto de cumprimento.
5. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
6. Recurso conhecido e desprovido.